Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-50.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000182-50.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE BISPO DE QUEIROZ FILHO e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA INTENTADA POR SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE IAÇU. RESTABELECIMENTO DE VERBAS SALARIAIS SUPRIMIDAS E PAGAMENTOS DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PEDIDOS LASTREADOS EM SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. APELO DO RÉU. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO DEMANDANTE. REJEIÇÃO. APELO DA PARTE AUTORA. PROVIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL. RETORNO DA FLUÊNCIA APÓS A DECISÃO QUE DETERMINOU O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR/EXEQUENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

I - Apelações simultâneas contra a sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015;

II - O ônus da prova na impugnação à gratuidade de justiça é do impugnante, a quem cumpre demonstrar o não preenchimento ou a derrocada dos pressupostos legais para a concessão da benesse. Não desconstituída, pelo Município réu, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira do demandante, mantem-se a gratuidade de justiça deferida no primeiro grau. Impugnação rejeitada;

III - Os pedidos autorais fundamentam-se na sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0000317-53.2013.8.05.0090, impetrado pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, na qual restou reconhecido o direito líquido e certo dos membros da categoria substituída pela entidade sindical de receber parcelas componentes de sua remuneração (quinquênio, gratificação de estímulo às atividades de classe e/ou terço de férias), independentemente da existência de recursos provenientes de dotações do exercício financeiro anterior;

IV – A impetração do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0000317-53.2013.8.05.0090, pela APLB, interrompeu o prazo prescricional da pretensão de cobrança das parcelas salariais, que somente foi reiniciado, pela metade, em 04/04/2022, quando o Magistrado determinou o arquivamento dos autos e o ajuizamento de ações individuais, por ser este o último ato do referido processo, conforme dispõe o artigo 9º do Decreto n.º 20.910/32;

V - Tendo o prazo prescricional reiniciado em 04/04/2022, e a presente demanda sido ajuizada em 30/01/2023, resta claro que a pretensão veiculada nesta ação não fora fulminada pela prescrição, merecendo reforma a decisão de primeiro grau;

VI - Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido para afastar a prescrição declarada na sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento ao feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000182-50.2023.8.05.0090
, em que figuram como apelantes e apelado, simultaneamente,
JOSÉ BISPO DE QUEIROZ FILHO e MUNICÍPIO DE IAÇU.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do Relator.